Tribunal: STF
Processo: RE 92796
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO, RESULTANTE DA AFERIÇÃO PROBATORIA. APLICAÇÃO DAS SÚUMULAS 279 E 400. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). JUROS COMPENSATÓRIOS A PARTIR DA IMISSAO DE POSSE E JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO QUE SE HARMONIZA COM A DECISÃO PROFERIDA NO RE 90.656, EM SESSAO PLENÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.